Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS ESTENDIDOS À TOTALIDADE DAS PENAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reincidência é condição pessoal do condenado, cujos efeitos, uma vez realizada a unificação das penas, irradiam-se para a totalidade da reprimenda a ser cumprida, inclusive para eventuais condenações proferidas quando o réu ainda era primário. Inviável, desse modo, a aplicação de percentuais distintos em relação a determinadas execuções, para fins de progressão de regime prisional.
2. Tratando-se de crime cometido sem violência e grave ameaça, e reconhecida a reincidência do apenado, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para progressão de regime, nos termos da antiga redação do art. 112 da LEP, mostra-se mais benéfico do que o percentual de 20% (vinte por cento) exigido pela atual redação do inciso II desse mesmo dispositivo legal, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019.
3. Agravo conhecido e não provido.